Tribunal: TJSP
Processo: 1018774-26.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO APELANTE - Pedido de gratuidade judiciária deduzido no bojo do recurso desacompanhado de provas da impossibilidade de custeamento do processo – INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - Recurso não conhecido, por ora, com determinação.